Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de gabarito de questão de prova objetiva de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com reclassificação da autora, nomeação e concessão de efeitos funcionais e financeiros. A apelante aponta erro material, discorrendo que o enunciado da questão indicou o número errado da Lei de Acesso à Informação, pois constou a Lei n. 12.529/11, que cuida da legislação que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, sendo que a numeração correta consiste na Lei n. 12.527/11.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Se, a despeito do equívoco de grafia apontado pela autora, ora recorrente, no teor da assertiva delineada na prova objetiva, não exsurge erro grosseiro, ilegalidade ou incompatibilidade com o conteúdo programático descrito no edital do certame passível de acarretar ingerência do Poder Judiciário, revela-se hígida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
4. Constata-se que as justificativas apresentadas pela banca examinadora quando da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis e não se vislumbra atuação abusiva ou equivocada, porquanto se afigura que, efetivamente, o erro de grafia de um número da legislação não possuiu relevância que acarretasse mácula considerável à integralidade do enunciado. Destaca-se que a Lei n. 12.527/11 foi expressamente prevista dentre os objetos de avaliação que constam do edital que regeu o certame, ao revés da Lei n. 12.529/11.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.